Tribunal: TJDFT
Processo: 0746827-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S/A (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 174211853, dos autos de origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0710193-92.2022.8.07.0001, proposta em face de SOLANGE RODRIGUES CAVALCANTE (agravada/executada), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de penhora do salário da agravada/executada. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 53005478), sustenta que a jurisprudência vem mitigando a visão absoluta da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, deferindo tal penhora quando o valor alvo da constrição não abalar a dignidade humana dos devedores, permitindo sua existência de forma digna, como no caso em tela, sendo que tal penhora é proporcional e razoável, pois foram realizadas todas as buscas possíveis e não foi encontrado qualquer bem capaz de satisfazer integralmente a dívida perseguida. Alega que a agravada/executada percebe em média mais que o necessário para sua sobrevivência e que a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração/pensão líquida da executada ou outro percentual a ser estabelecido, mês a mês, satisfaz tanto os interesses do credor como mantém valor suficiente para a garantia da vida digna da executada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para permitir a penhora das verbas salariais da agravada/executada, à razão de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, mês a mês, até a quitação do débito; e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 53005483). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar para permitir a penhora das verbas salariais da agravada/executada, à razão de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, mês a mês, até a quitação do débito. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da sentença combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.